Tribunal: TJES
Processo: 5012173-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012173-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RUBERLAN CUSTÓDIO

AGRAVADO: WILSON BERTOLDI E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ DECIDIDA PROCESSO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Agravante objetiva rediscutir decisão proferida nos autos de Ação anulatória de contrato de compra e venda na qual figura como requerido, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado.

2. Os documentos apresentados evidenciam que o Agravante objetiva em verdade rediscutir o mérito da decisão executada, desconstituindo a coisa julgada, o que, por certo, é incabível na estreita via da impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Nesse contexto, entendo que o retorno do imóvel ao patrimônio do Agravado, que figurou como vendedor do bem no contrato de Compra e Venda que foi rescindido, nada mais é do que consectário lógico daquele provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a justiça que o Agravante reputava como adequada, deveria ter se valido das vias recursais adequadas. Não é admissível que já na fase de execução, o Agravante venha intentar rediscutir questões definitivamente decididas por acórdão transitado em julgado.

4. Ora, não é demais frisar, que uma vez transitada em julgado a decisão que rescindiu o contrato de compra e venda, restituindo a posse do imóvel ao autor/ agravado, revela-se inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da proibição de ofensa à coisa julgada e fidelidade ao título executivo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012173-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBERLAN CUSTODIO
AGRAVADO: WILSON BERTOLDI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ DECIDIDA PROCESSO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Agravante objetiva rediscutir decisão proferida nos autos de Ação anulatória de contrato de compra e venda na qual figura como requerido, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado.

2. Os documentos apresentados evidenciam que o Agravante objetiva em verdade rediscutir o mérito da decisão executada, desconstituindo a coisa julgada, o que, por certo, é incabível na estreita via da impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Nesse contexto, entendo que o retorno do imóvel ao patrimônio do Agravado, que figurou como vendedor do bem no contrato de Compra e Venda que foi rescindido, nada mais é do que consectário lógico daquele provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a justiça que o Agravante reputava como adequada, deveria ter se valido das vias recursais adequadas. Não é admissível que já na fase de execução, o Agravante venha intentar rediscutir questões definitivamente decididas por acórdão transitado em julgado.

4. Ora, não é demais frisar, que uma vez transitada em julgado a decisão que rescindiu o contrato de compra e venda, restituindo a posse do imóvel ao autor/ agravado, revela-se inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da proibição de ofensa à coisa julgada e fidelidade ao título executivo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RUBERLAN CUSTÓDIO
em face da r. decisão proferida nos autos da
“ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel”
registrada sob o nº 0012999-56.2014.8.08.0014 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora Agravante.

Em suas razões sediadas no id. 3895481 a parte recorrente aduziu, em síntese, que os Agravados ajuizaram na origem Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel, registrada sob o número 0012999-56.2014.8.08.0014, objetivando anular o contrato firmado com o Requerido e após regular trâmite foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Todavia, em sede de recurso de apelação, a sentença foi reformada, determinando a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, e ainda a reintegração do vendedor na posse do bem.

Registra que iniciada a fase executória, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença argumentando pela impossibilidade de atender ao comando decisório, uma vez que a matéria relativa a posse, seu exercício e consequente reintegração, não foram objetos de análise por ocasião dos pedidos formulados pelo Autor em sua inicial. Afirmou, ademais, que o imóvel fora vendido a terceiros que realizaram benfeitorias, dentre elas um cemitério, o que impede o acolhimento da pretensão autoral nesta fase processual, até mesmo por envolver direitos de terceiros que sequer fizeram parte da relação processual. Por fim, sustentou que o trecho da decisão, proferida na ocasião da análise do recurso de apelação, que abordou a matéria alusiva à reintegração de posse é nula, por extrapolar os limites do pedido inaugural, sendo, portanto, incapaz de produzir efeitos.

Todavia, a impugnação fora rejeitada pelo Magistrado a quo, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão de origem. Liminarmente, postulou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação.

Foi proferida decisão indeferindo a tutela antecipada recursal (id 4001099).

Contrarrazões apresentadas (id 4502237) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RUBERLAN CUSTÓDIO
em face da r. decisão proferida nos autos da
“ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel”
registrada sob o nº 0012999-56.2014.8.08.0014 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora Agravante.

Em suas razões sediadas no id. 3895481 a parte recorrente aduziu, em síntese, que os Agravados ajuizaram na origem Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel, registrada sob o número 0012999-56.2014.8.08.0014, objetivando anular o contrato firmado com o Requerido e após regular trâmite foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Todavia, em sede de recurso de apelação, a sentença foi reformada, determinando a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, e ainda a reintegração do vendedor na posse do bem.

Registra que iniciada a fase executória, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença argumentando pela impossibilidade de atender ao comando decisório, uma vez que a matéria relativa a posse, seu exercício e consequente reintegração, não foram objetos de análise por ocasião dos pedidos formulados pelo Autor em sua inicial. Afirmou, ademais, que o imóvel fora vendido a terceiros que realizaram benfeitorias, dentre elas um cemitério, o que impede o acolhimento da pretensão autoral nesta fase processual, até mesmo por envolver direitos de terceiros que sequer fizeram parte da relação processual. Por fim, sustentou que o trecho da decisão, proferida na ocasião da análise do recurso de apelação, que abordou a matéria alusiva à reintegração de posse é nula, por extrapolar os limites do pedido inaugural, sendo, portanto, incapaz de produzir efeitos.

Todavia, a impugnação fora rejeitada pelo Magistrado a quo, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão de origem reconhecendo-se a nulidade parcial do acórdão na parte em que determina a reintegração de posse do imóvel. Liminarmente, postulou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação.

Foi proferida decisão indeferindo a tutela antecipada recursal (id 4001099).

Contrarrazões apresentadas (id 4502237) pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado, o Agravante objetiva rediscutir decisão proferida nos autos de Ação anulatória de contrato de compra e venda na qual figura como requerido, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado.

Para melhor compreensão, vejamos trecho da decisão agravada:
“(...) O executado funda a sua impugnação com base em matérias que já foram decididas e transitadas em julgado, ademais, não instrui sua impugnação com nenhuma documentação. Assim, REJEITO a impugnação apresentada. (...)”.

Pois bem. Após analisar detidamente toda a documentação colacionada, bem como os judiciosos argumentos apresentados pelas partes, não vislumbro fundamentos capazes de alterar a convicção dantes alinhavada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado pela Agravante.

Assim concluo porque constato que o Agravante objetiva em verdade rediscutir o mérito da decisão executada, desconstituindo a coisa julgada, o que, por certo, é incabível na estreita via da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse contexto, entendo que o retorno do imóvel ao patrimônio do Agravado, que figurou como vendedor do bem no contrato de Compra e Venda que foi rescindido, nada mais é do que consectário lógico daquele provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a justiça que o Agravante reputava como adequada, deveria ter se valido das vias recursais adequadas.

Vale consignar que o acórdão de relatoria do E. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, alusivo a Apelação interposta pelos ora Agravados foi suficientemente claro nesse aspecto, assim consignando:
“(...) Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido contido na inicial para rescindir o contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, devendo o vendedor ser reintegrado na posse. (...)”.

Assim, não é admissível que já na fase de execução, o Agravante/ Executado venha intentar rediscutir questões definitivamente decididas por acórdão transitado em julgado.

Ora, não é demais frisar, que uma vez transitada em julgado a decisão que rescindiu o contrato de compra e venda, restituindo a posse do imóvel ao autor/ agravado, revela-se inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da proibição de ofensa à coisa julgada e fidelidade ao título executivo.

Acerca do tema, eis os precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GDPGPE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não se pode, em fase de execução de sentença, rediscutir matérias atinentes ao mérito do processo de conhecimento por ofender o princípio da coisa julgada conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.814.251; Proc. 2019/0142054-5; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 10/02/2020; DJE 12/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos na origem de Embargos a Execução visando decotar excesso de aproximadamente R$ 12.000,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando corretos os cálculos efetuados pela contadoria judicial. O acórdão negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária. 2. O Tribunal de origem consignou: "O título exequendo determinou o pagamento da aludida gratificação aos exequentes nos mesmos percentuais pagos aos servidores ativos, razão pela qual não se pode aplicar a regra da proporcionalidade ainda que se trate de servidores aposentados proporcionalmente por tempo de serviço, sob pena de violação a coisa julgada". 3. Não se pode, em fase de execução, rediscutir matérias atinentes ao mérito do processo de conhecimento por ofender o princípio da coisa julgada conforme julgados precedentes do STJ. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula nº 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. " 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.792.218; Proc. 2019/0011272-8; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 09/04/2019; DJE 29/05/2019)

Assim, não sendo possível que as questões de mérito já decididas no processo de conhecimento sejam reapreciadas na fase de executória, deve ser mantida irretocável a decisão de origem.

Firme em tais premissas, deixo de conhecer o pedido de reforma na parte em que pleiteia a nulidade parcial do acórdão exequendo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/04/2022